Tribunal: TJES
Processo: 5004632-98.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-98.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILIA FLOWER SEGATTO PESTANA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/requerente em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de restabelecimento dos serviços, cumprido em antecipação de tutela concedida liminarmente.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que há falha na prestação de serviço e portanto deve ser acolhida a pretensão de reparação moral.

Parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível.

Quanto ao preparo, a recorrente pleiteia concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, de sorte de que vota-se pelo acolhimento, deferindo-se o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 99, § 3°, do NCPC, passando-se ao exame do mérito do recurso inominado.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
houve falha na prestação de serviço com suspensão dos serviços às 3 horas da madrugada do dia 25.08.2022, havendo ajuizamento da ação no dia 26.08.2022. Que as suspensões são constantes, por falha na prestação de serviços da requerida, pugnando ainda reparação moral.

A requerida por sua vez alega ausência de má prestação de serviço, argumentando que vem se esforçando para melhorar a estabilidade do fornecimento de energia elétrica no local que é rural, e que na maioria das vezes em que ocorreu queda de energia naquela localidade foi devido a fatos alheios a sua prestação de serviço, como fortes chuvas e quedas de árvores de eucalipto derrubadas pela empresa Suzano. Por fim, aduz que restabeleceu o fornecimento de energia elétrica na casa da autora por volta das 19h do dia 26/08/2022.

Em que pese as alegações recursais
, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
, pois embora haja uma “falta de energia”, esta foi restabelecida no dia seguinte, dentro do prazo estipulado pela Resolução 1000 da ANEEL.

Ainda se observa que embora a suspensão de energia tivesse ocorrido dia 25.08.2022, a procuração nos autos fora concedida um dia antes (24) e que além desta demanda, a autora já ajuizou mais outras 3 ações contra a requerida, pelos mesmos fundamentos de ausência temporária de energia, sendo que sequer comprova a titularidade da instalação.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor o valor da causa, mas suspende sua exigibilidade ante ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)